Tribunal: TJSP
Processo: 2237497-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
- O § 1o, do art. 919, do CPC é claro no sentido de que para a atribuição de efeito suspensivo do recurso depende não só do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, mas também, que o Juízo se encontre garantido.
- Tendo em vista que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
- O § 1o, do art. 919, do CPC é claro no sentido de que para a atribuição de efeito suspensivo do recurso depende não só do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, mas também, que o Juízo se encontre garantido.
- Tendo em vista que o presente recurso foi interposto contra a r. decisão proferida no bojo dos embargos à execução e não contra aquela lançada nos autos da ação de execução, não há como analisar a possibilidade de aceitação do crédito oferecido em garantia, nesta oportunidade.
- Em que pese a relevância da matéria suscitada no bojo dos embargos à execução (inexistência de título executivo e excesso de execução), inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido, na medida em que não se contra preenchido um dos requisitos para sua concessão, ou seja, o Juízo da execução não se encontra garantido, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.
RECURSO IMPROVIDO.